Tribunal: TJMT
Processo: 1017415-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1017415-98.2020.811.0000
Recorrente: ELSO VICENTE POZZOBON e OUTRA
Recorrida: CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89327993) interposto por ELSO VICENTE POZZOBON e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 77668470):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO – DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 1.782.335/MT – INSTRUMENTAL PROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que deu provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.
Em que pese o Julgador singular tenha determinada a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp 1.782.335/MT, tem-se que a decisão não merece prosperar, uma vez que o referido recurso interposto por Vilmar Agostini, não versa sobre o levantamento do numerário pela empresa Cevital, mas sim acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias, ou seja, a discussão sobre despesas com o armazenamento do milho apreendido por determinação judicial não integram o pedido do Recurso Especial, de modo que não há óbice para o prosseguimento da demanda com o imediato levantamento dos valores. (AgInt n° 1017415-98.2020.8.11.0000, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 86186952.
Os recorrentes sustentam em suas razões violação aos arts. 160, 489, II e III e 1.022, I e II, do CPC, ao argumento de omissão, contradição e falta de fundamentação no acórdão, ao deixar de analisar as teses no sentido de que “os recorrentes não deram causa aos gastos que a recorrida pleiteia”; “que não houve arbitramento do valor ao depositário, os quais deverão ser arcados pelos responsáveis que contrataram os serviços da recorrida”; “que não houve pronunciamento acerca da inexistência de relação entre o produto da venda do milho (de propriedade dos recorrentes) que obrigue ao pagamento de obrigação estabelecida exclusivamente entre os contratantes, mormente porque ainda estão em discussão os recursos 1005612-26.2017.811.0000 e 1005607-04.2017.811.0000”.
Recurso tempestivo (id. 89470959).
Preparado (Certidão de id. 89365471).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 92815483).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, II e III, e 1.022, I e II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, II e III, e 1.022, I e II, do CPC, os recorrentes alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por ele suscitadas nos autos deixando de fundamentar o “decisum”.
Na hipótese dos autos, houve provimento monocrático ao agravo de instrumento interposto pela recorrida, o qual havia pleiteado recebimento pelos serviços prestados, em razão da guarda e depósito de produto apreendido por determinação judicial.
O provimento monocrático determinou que o juízo de primeiro grau apreciasse o pedido de liberação da quantia necessária para pagar as despesas com o armazenamento do milho à empresa agravante (ora recorrida), não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado do REsp n. 1.782.335-MT.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“(...) os Agravantes interpuseram este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do decisum e, consequentemente, seja suspenso/obstado qualquer ato de liberação do valor depositado judicialmente neste feito até o julgamento definitivo daqueles recursos 1005612-26.2017.8.11.0000 e 1005607- 04.2017.8.11.0000.
Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.
Em que pesem às alegações dos Agravantes, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que o Recurso Especial n.o 1.782.335/MT, interposto por Vilmar Agostini, não versa sobre o levantamento do numerário pela empresa Cevital, mas sim acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias, ou seja, a discussão sobre despesas com o armazenamento do milho apreendido por determinação judicial não integram o pedido do Recurso Especial, de modo que não há óbice para o prosseguimento da demanda com o imediato levantamento dos valores.
Importante ressaltar que, quando do julgamento do RED n.o 1005607-04.2017.8.11.0000, opostos por Ilma Kempf e pelo Espólio de Nilson Schemmer Kempf, esta Relatora determinou a liberação da quantia necessária para pagar as despesas com a colheita, transporte e armazenamento do milho colhido, não havendo recurso da referida matéria aos Tribunais Superiores, de modo que não cabe mais discussão.
[...]
Importante ressaltar que o levantamento da quantia referente aos serviços de armazenagem dos grãos prestados pela Agravada não representa risco grave ou de difícil reparação para a Agravante, uma vez que é incontroverso nos autos a prestação dos serviços.
Portanto, considerando que já foi determinada a liberação da quantia necessária para pagar as despesas com a colheita, transporte e armazenamento do milho colhido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1005607-04.2017.8.11.0000 e, desta decisão não houve insurgência em relação à referida matéria, deve o julgador de primeiro grau apreciar o pedido de liberação, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335-MT” (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, II e III, e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 160 do CPC demonstra o simples interesse dos recorrentes em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido de que não há fixação de valores a ensejar a permissão para o seu levantamento em favor da recorrida. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Sumula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício salientou que o recurso especial pendente de análise (REsp 1.782.335/MT) não é é dotado de efeito suspensivo e, ainda que o fosse, o aludido REsp não versa sobre levantamento de valores pela recorrida, restringindo-se apenas acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias.
Outrossim, registrou o acórdão que:
“(...) quando do julgamento do RED n.o 1005607-04.2017.8.11.0000, opostos por Ilma Kempf e pelo Espólio de Nilson Schemmer Kempf, esta Relatora determinou a liberação da quantia necessária para pagar as despesas com a colheita, transporte e armazenamento do milho colhido, não havendo recurso da referida matéria aos Tribunais Superiores, de modo que não cabe mais discussão”. (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreada aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 49 E 59, AMBOS DA LEI No 11.101/2005. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE.AGRAVO INTERNO NÃO IMPROVIDO. (...) 2. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. (...) 4. Alterar as conclusões do TJ/RS de que é possível o levantamento do valor depositado antes da decisão que deferiu a tutela de urgência, demanda o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor do enunciado da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1685835/RS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 18/05/2021, DJe 20/05/2021)” (grifei).
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 160, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça